Tribunal: STF
Processo: RE 1479571
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) contra acórdão (eDoc 6) do Tribunal de Justiça cuja ementa possui o seguinte teor:



    Direta de Inconstitucionalidade. Ação procedente. Autor: Prefeito de Mauá. Objeto: lei n. 5.813, de 13/12/2021, que trata da inserção, no verso dos carnês de IPTU, das hipóteses de isenção e como obter o benefício. Acolhimento de um dentre os vários fatores apontados: separação de poderes, reserva da Administração. Seguindo jurisprudência deste Órgão Especial, não contestamos os valores da transparência e contínua prestação das informações, mas a forma referente aos atos de gestão e organização, matéria inequivocamente vinculada à esfera de atividade executiva. Sua afronta, consoante lição desta Corte, dá azo à violação do preceito de separação de poderes, um primado constitucional não disponível, especialmente no que toca à reserva da Administração.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDoc 8).



    Sustenta, o recorrente, que “o reconhecimento, na decisão atacada, da inconstitucionalidade de lei municipal parlamentar que prestigia o princípio da publicidade e que dispõe sobre transparência governamental viola o artigo 37, caput, bem como os limites da separação dos poderes e, consequentemente, os arts. 2º, 61, § 1º, II e 84, II e VI, todos da Carta Federal”.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 48): 



    Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente pelo Tribunal local. Lei Municipal n. 5.813, de 13 de dezembro de 2021, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a inclusão de texto informativo nos carnês de pagamento do IPTU quanto ao direito de isenção do imposto nos casos previstos em lei no Município de Mauá/SP. 1. Nos autos da RCL 63.609/SP, foi determinada a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte. 2. O acórdão recorrido, além de não estar em compasso com a tese do Tema 917 de Repercussão Geral, também não está em consonância com a jurisprudência dominante dessa Suprema Corte. 3. O Tribunal local, ainda que por via transversa, conferiu indevida interpretação ampliativa ao art. 61, § 1º, da Constituição Federal, em sentido diametralmente oposto à jurisprudência dessa Suprema Corte. 4. A lei municipal, que apenas determinou a prestação de informações ao contribuinte do IPTU, prestigiou a publicidade e a transparência, que são essenciais ao controle dos atos administrativos. 5. Pelo provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    A discussão submetida ao conhecimento desta Suprema Corte consiste na constitucionalidade ou não da Lei n. 5.813, de 13 de dezembro de 2021, do Município de Mauá/SP, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a inclusão de texto informativo nos carnês de pagamento do Imposto sobre o IPTU quanto ao direito de isenção do imposto nos casos previstos em lei no município de Mauá. A norma possui o seguinte teor, conforme consta do acórdão impugnado: 



    Art. 1º Estabelece a inclusão de informações no verso dos carnês de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) quanto ao direito de isenção do imposto nos casos previstos em lei. 



    Parágrafo único. O texto deverá conter as informações necessárias, de forma clara, para que o contribuinte tome conhecimento das possibilidades de se enquadrar na isenção do imposto, bem como a legislação que o embasa e o procedimento para fazer o requerimento. 



    Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    Feito esse registro, tenho como divergente do entendimento desta Suprema Corte o julgamento prolatado pela Corte paulista, pois não se encontra consentâneo com o pronunciamento fixado pela Suprema Corte ao apreciar o Tema n. 917 da repercussão geral (ARE 878.911), Relator o ministro Gilmar Mendes. 



    No aludido julgamento vinculativo, a conclusão externada pelo Plenário da Suprema Corte foi “no sentido de que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal)”. O correspondente acordão restou assim ementado: 



    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte.



    A Lei Municipal n. 5.813 não trata dos assuntos interditados, a contrario sensu, pelo Tema n. 917/RG, à iniciativa parlamentar: i) estrutura ou atribuição dos órgãos da Administração Pública e ii) regime jurídico de servidores públicos. Limita-se, isto sim, a criar obrigação ao Poder Executivo de informar os contribuintes municipais acerca do regime legal de isenção do IPTU. 



    Vê-se, assim, que a decisão de origem diverge da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. A natureza vinculante do precedente qualificado acima aludido impõe a sua observância por todos os Juízes e Tribunais (inciso III do artigo 937 do Código de Processo Civil).



    3. Do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão impugnado, declarar constitucional a Lei n. 5.813, de 13 de dezembro de 2021, do Município de Mauá/SP.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente